Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO A RESPEITO DO MÉRITO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de Ação rescisória ajuizada com fundamento nas hipóteses de admissibilidade previstas no art. 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se que o provimento jurisdicional objeto da presente ação rescisória consiste em acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, em fase de cumprimento de sentença.
3. Diante da análise do art. 966 do Código de Processo Civil a ação rescisória consiste no remédio jurídico adequado para a desconstituição de provimento jurisdicional que delibere a respeito do mérito em uma dada demanda. 3.1. Como o pronunciamento judicial ora sob censura não tratou especificamente de "questão de mérito", pois limitou-se a esclarecer os termos inicial e final da aplicação dos juros contratuais, não é possível a desconstituição do referido ato processual por meio da via da ação rescisória.
4. Manutenção da decisão agravada, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo recorrente e julgou o processo extinto nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.